Tribunal: TJES
Processo: 5011346-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011346-24.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEOMAR GOMES DE LEMOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011346-24.2024.8.08.0000

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDOS: CLEOMAR GOMES DE LEMOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. TEMA 339/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À NATUREZA DE VERBA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. 2. TEMA 660/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. REJEIÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base Nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. O recorrente busca realizar distinguishing, argumentando que houve omissão absoluta quanto à natureza jurídica de verba específica ("VPNI de Função Gratificada") e violação autônoma e direta ao devido processo legal, decorrente de suposto error in procedendo do Tribunal de origem. O objetivo do recurso é afastar os óbices aplicados em juízo de conformidade e garantir o processamento do recurso extraordinário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se deve ser preservada a incidência dos Temas 339 e 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que nega seguimento a recurso extraordinário aplica adequadamente o Tema 339 do STF quando o acórdão recorrido expõe de forma fundamentada as premissas fáticas e jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia. A constatação de que a Administração Pública falha em seu ônus probatório de demonstrar a legalidade dos descontos efetuados torna desnecessária a incursão aprofundada sobre a natureza jurídica de rubricas específicas, não havendo que se confundir decisão contrária aos interesses da autarquia com negativa de prestação jurisdicional.

A arguição de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demanda a inarredável incursão na legislação ordinária que disciplina o procedimento administrativo de descontos e a autotutela do ente previdenciário. A verificação desses supostos vícios processuais e de seus reflexos configura ofensa constitucional meramente reflexa, circunstância que atrai o óbice previsto na sistemática do Tema 660 do STF, inexistindo distinção fática ou jurídica que justifique o prosseguimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A suficiência da fundamentação pautada no descumprimento do ônus probatório pela parte recorrente afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional por omissão de análise de teses secundárias, atraindo a correta incidência do Tema 339 do STF.

A alegação de violação ao devido processo legal que exige a prévia análise de normas infraconstitucionais caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, subsumindo-se ao impeditivo fixado pelo Tema 660 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG (Tema 660).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011346-24.2024.8.08.0000

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDOS: CLEOMAR GOMES DE LEMOS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18351490) interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17410485) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-se na aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos Temas ao presente caso, pugnando pela realização de distinguishing. Considerando a sistemática do Tema 339, argumenta que a ausência de manifestação acerca da natureza jurídica da verba denominada "VPNI de Função Gratificada" não configura mera fundamentação sucinta, mas omissão absoluta e prejudicial à defesa autárquica. Lado outro, quanto ao Tema 660, aduz que a violação ao devido processo legal seria autônoma e direta, decorrente de manifesto error in procedendo promovido pela Corte de origem ao não analisar sua tese principal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, por considerar que o acórdão recorrido encontra-se em estrita harmonia com os respectivos precedentes de repercussão geral.

Em suas razões, a agravante busca realizar distinguishing, sustentando que a falta de enfrentamento da tese inerente à "VPNI de Função Gratificada" atrai nulidade processual autônoma não abarcada pelo Tema 660.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG), fixou tese no sentido de que: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
".

Diferentemente do que sustenta o agravante, a tutela jurisdicional foi prestada de forma suficientemente fundamentada, consignando o órgão julgador que a Administração Pública não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a legalidade dos descontos, limitando-se a apresentar documento unilateral que não comprovou a lisura do chamado encontro de contas. Logo, a constatação de que o recorrente falhou em seu ônus probatório torna, de fato, despicienda a incursão profunda sobre a natureza jurídica de rubricas específicas, não havendo que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

Por sua vez, quanto ao Tema 660 (ARE 748.371 RG), a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral em hipóteses onde a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demanda a prévia análise de normas infraconstitucionais.

Na espécie, a verificação do suposto vício processual ou cerceamento na fase administrativa — e seus reflexos processuais — exigiria a inarredável incursão na legislação ordinária que disciplina o procedimento administrativo de descontos e a autotutela do ente previdenciário estadual, sendo lídimo concluir que trata-se de ofensa constitucional meramente reflexa, circunstância que faz incidir o impeditivo consolidado pelo STF.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial dos Temas 339 e 660 ao firmar compreensão no sentido de que o julgado originário expôs as premissas fáticas e jurídicas suficientes ao deslinde do feito, e que as irregularidades procedimentais ventiladas circunscrevem-se ao plano infraconstitucional.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o voto do eminente relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.